Tribunal: TJDFT
Processo: 0717942-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717942-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, contra decisão de ID 30704860, que rejeitou agravo interno interposto contra decisão de ID 26240222, que não conheceu de agravo de instrumento, interposto contra despacho proferido em execução de título extrajudicial no 0034257-57.2015.8.07.0001, em que contende com MARCELO TAVARES BERNARDES. Por meio do despacho recorrido, o juiz deixou de analisar o pedido de reconsideração do executado, ora agravante, no seguinte sentido: “1. Inicialmente, anoto que promovi neste ato o cadastramento dos advogados PAULO VARANDAS JUNIOR, OAB/DF 15.518 e FRANCISCO GUILHERME MEDEIROS DIAS, OAB/DF 57.708, como patronos da parte executada, conforme procuração de ID 91369399. 2. Ademais, quanto ao pedido de reconsideração de ID 91369438, nada a prover. A impugnação relativa ao bem imóvel penhorado nestes autos já foi devidamente analisada e rejeitada por meio da decisão de ID 64815692, a qual mantenho por seus próprios fundamentos. Além disso, a mencionada decisão restou preclusa, conforme certificado ao ID 82560546. 3. Quanto ao mais, certifique-se acerca do retorno do mandado de ID 83332392. Caso ainda não tenha retornado, reitere-se por Oficial de Justiça. (ID 26199442).” No agravo de instrumento, o agravante pede, liminarmente a concessão de efeito suspensivo para “sustar provisoriamente os atos de constrição sobre o imóvel” e, no mérito, a reforma do despacho agravado “para reformar a decisão atacada, com o reconhecimento da natureza de bem de família do imóvel situado na SMPW Qd 14, Conjunto 2, Casa D, Lote 3, Brasília-DF, matricula no 25669, no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e o consequente afastamento da constrição judicial que o grava, por observância da Lei no 8.009/1990, do inciso III do art. 1o e do art. 6o, ambos da Constituição Federal”. Sustenta que a penhora realizada sobre o único bem utilizado para a residência do devedor, sendo, portanto, impenhorável. Afirma que não apresentou, no momento oportuno, documentos hábeis para comprovação da impenhorabilidade do bem, entretanto, argumenta que a matéria é de ordem pública e não estaria preclusa. Entende que é dever do credor comprovar que o imóvel não tinha natureza de bem de família (ID 26199420). A decisão de ID 26240222 desta relatoria não conheceu do agravo de instrumento, pois “o recurso não pode ser conhecido, seja porque de despacho, sem cunho decisório, não cabe recurso, seja porque é intempestivo, já que pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição de recurso”. Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, em que o agravante pede a reforma da decisão monocrática do relator. Sustenta, em suma, os mesmos argumentos do agravo de instrumento. Por fim, ressalta o descabimento de multa referente ao art. 557, § 2o do CPC. (ID 26752774). Embora devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID 27522590). Por meio da petição de ID 29146511, o agravante informa sobre a decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade “proferida nos autos do processo de no 0001313-65.2016.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que reconheceu o imóvel objeto do agravo interno como bem de família”, para que “seja considerada no âmbito do julgamento deste recurso” (ID 29146512). Manifestação do agravado no sentido de que “se já existe no primeiro grau reforço de penhora, tendo em vista que somente um dos imóveis do Executado não é suficiente para saldar a execução, certamente não será uma decisão proferida por outro do juiz que ira afastar a penhora, ou mesmo atrair um entendimento que é conveniente ao devedor. Certamente não se trata de Bem de Família, por evidente que o seu Agravo não irá ultrapassar a barreira do conhecimento.” (ID 30758850). Pela decisão de ID 30704860 o agravo interno não foi conhecido com a mesma fundamentação anterior, ou seja, porque “a via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento, seja porque de despacho, sem cunho decisório, não cabe recurso, seja porque é intempestivo, já que pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição de recurso.” Foram opostos embargos de declaração, em que o embargante sustenta a ocorrência de obscuridade na fundamentação e vício passível de conhecimento de ofício. Afirma que o dispositivo invocado para a fundamentação do não conhecimento do recurso é inaplicável ao caso, pois, não sendo o caso de retratação, o julgamento caberia a esta Turma, mediante solicitação de inclusão em pauta de julgamento. Pugna pela explicitação dos dispositivos legais e regimentais que autorizam a negativa ao seguimento do Agravo Interno. Requer, caso entenda ser incabível o recurso para modificação da decisão recorrida, o recebimento como novo Agravo Interno, para que a demanda seja apreciada por esta Turma (ID. 32290027). Foi facultada vista à parte embargada (ID 32300201), a qual não se manifestou (ID 32792681). Os embargos declaratórios foram rejeitados pela decisão de ID 34196413, tendo em vista que “a interposição do agravo interno, portanto, se mostrou inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento, seja porque de despacho, sem cunho decisório, não cabe recurso, seja porque é intempestivo, já que pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição de recurso.”. A referida decisão que rejeitou os embargos de declaração foi publicada em disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 27/04/2022 (ID 34705809). Certidão de que o trânsito em julgado teria ocorrido em 19/05/2022 (ID 35481358). Ofício da 1a Câmara Cível no 431/2022 (ID 32792679) comunicando decisão proferida no Mandado de Segurança Cível no 0713396-65.2022.8.07.0000, de relatoria do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira, distribuído em 2/5/2022, que defere a liminar “para suspender todos os efeitos da decisão do relator que julgou monocraticamente o agravo interno, exceto quanto ao exercício de retratação, assim como os respectivos embargos declaratórios, em razão do seu caráter integrativo, até o julgamento definitivo deste Mandado de Segurança pela 1a Câmara Cível. Determino ainda o sobrestamento do processamento daquele agravo, salvo para sua submissão a julgamento do respectivo Colegiado” (IDs 35692104 e 35692106). É o relatório. Decido. É caso de retratação da decisão. De acordo com o artigo 1.021 do Código de Processo de Civil, “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” No mesmo sentido, está disposto no Regimento Interno deste TJDFT: “Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 1° A interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo e atenderá ao disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. § 2o Juntada aos autos a petição do agravo interno, o relator determinará a intimação do agravado para manifestação em 15 (quinze) dias. § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil. § 4o Nos feitos criminais, o prazo para interposição e resposta ao agravo interno é de 5 (cinco) dias.” De acordo com os dispositivos a cima, não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o agravo interno é tempestivo, visto que a decisão de ID 26240222, que não conheceu do agravo de instrumento, foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe de 9/6/2021 (ID 26302000) e o agravo interno, interposto em 24/6/2021 (ID 26752774), portanto dentro do prazo de 15 dias úteis. Dessa forma, ainda que o relator não concorde com os fundamentos do recurso e não exerça juízo de retratação, deve ser admitido o agravo interno para apreciação do órgão colegiado. Ante ao exposto, corrijo de ofício erro material da decisão de ID 34196413, para acolher os embargos de declaração e, exercendo o juízo de retratação da decisão de ID 30704860, admitir o processamento do agravo interno de ID 26752774. Oficie-se à 1a Câmara Cível, no Mandado de Segurança Cível no 0713396-65.2022.8.07.0000, de relatoria do de relatoria do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira, em resposta ao ofício no 431/2022 (ID 32792679), comunicando a retratação da decisão recorrida. Tendo em vista que não houve trânsito em julgado, determino o cancelamento e o desentranhamento da certidão de trânsito em julgado de ID 35481358. Após, conclusos para elaboração do voto do agravo interno. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator